Tribunal: TJDFT
Processo: 0747439-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747439-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA COSTA MESQUITA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANA PAULA COSTA MESQUITA em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará, Dr. Paulo Cerqueira Campos, que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A., indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela autora, ora agravante. Em razões recursais (ID 65922327), a recorrente afirma, em síntese, que “todos os fatos narrados na inicial e demonstrados pelos documentos a ela acostados, de que a parte autora não possui absolutamente nenhuma condição de cumprir com a determinação judicial por estar tendo a integralidade do seu salário retida pelo Réu (ID 201620087), de modo que a decisão se torna obstáculo intransponível à obtenção da tutela jurisdicional do Estado para defesa do consumidor, malversado, assim, as disposições contidas nos incisos XXXII e XXXV do art. 5o da Magna Carta”. Defendendo a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja concedida a gratuidade de justiça à autora agravante. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.060,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, os extratos atinentes à conta mantida pela agravante junto ao banco Bradesco (instituição financeira empregadora) indicam o recebimento de renda mensal líquida de aproximadamente R$ 2.907,38 (ID 212056078). No tocante à movimentação financeira realizada em conta vinculada ao Nubank, esclarece a recorrente que são transferidos para a aludida conta os valores recebidos à título de salário, assim como o montante relativo à pensão alimentícia recebida pela filha menor. Com efeito, verifica-se que as declarações da agravante encontram amparo nos documentos coligidos aos autos do processo originário. Nesse panorama, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja a agravante obrigada a recolher as custas iniciais para evitar a extinção do processo. Do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para conceder a gratuidade de justiça à autora agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 06 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator